Tribunal: TJSP
Processo: 1045703-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao indeferir a petição inicial, sob fundamento de ausência de condição de procedibilidade, qual seja, comprovante de residência do falecido para fins de fixação do juízo competente.
Apela a autora, alegando impossibilidade de apresentar comprovante de residência do de cujus, que faleceu há mais de 25 anos; foro competente

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao indeferir a petição inicial, sob fundamento de ausência de condição de procedibilidade, qual seja, comprovante de residência do falecido para fins de fixação do juízo competente.
Apela a autora, alegando impossibilidade de apresentar comprovante de residência do de cujus, que faleceu há mais de 25 anos; foro competente é o do domicílio de quem requer o alvará.
Cabimento.
O procedimento de jurisdição voluntária pode ser ajuizado no foro de domicílio da requerente. Prescindibilidade de apresentação de comprovante de residência do de cujus, falecido há mais de 25 anos. Determinação desnecessária a inviável de se cumprir. Processo que deve ser um meio para a concretização do direito material, e não um fim em si mesmo.
Recurso provido.